Tribunal: TJMT
Processo: 1020682-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020682-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - CPF: 025.466.321-40 (ADVOGADO), ADEVALDO DA SILVA ROSA - CPF: 025.481.701-79 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - CPF: 025.466.321-40 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EM ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA ORDEM JUDICIAL, “P
ACIENTE NÃO TEM ENVOLVIMENTO COM

NENHUMA FACÇÃO CRIMINOSA [...] OU COM TRÁFICO DE DROGAS
”, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O FATO E A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO, OCUPAÇÃO LÍCITA E FAMÍLIA CONSTITUÍDA, PACIENTE “
ÚNICO RESPONSÁVEL
PELOS SEUS FILHOS MENORES DE IDADE
” – PEDIDO DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E OUTORGA DE LIBERDADE PROCESSUAL MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE – SUPOSTO CUMPRIMENTO EM ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA ORDEM JUDICIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA
INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – ENUNCIADO CRIMINAL 42 –
SEGREGAÇÃO CAUTELAR MOTIVADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – GRAU DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O “COMANDO VERMELHO” E DEMAIS MEMBROS DA FACÇÃO – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A DECISÃO CONSTRITIVA – DIÁLOGOS DATADOS DE FEVEREIRO DE 2019 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AÇÃO PERMANENTE – INEXISTÊNCIA DE EXTEMPORANEIDADE – ACÓRDÃO DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS
FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO AUTORIZADA – PREMISSA DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PAPEL DE DESTAQUE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRIÇÃO PREVENTIVA IMPRESCINDÍVEL – ARESTOS DO STJ – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – PATERNIDADE – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA NÃO DEMONSTRADA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CONVERSÃO EM DOMICILIAR IMPERTINENTE – ORDEM DENEGADA.

A matéria relativa à suposta nulidade da busca e apreensão domiciliar, por cumprimento em endereço diverso do indicado na ordem judicial, pressupõe dilação probatória, portanto, deve ser objeto de apreciação na ação penal (TJMT, HC N.U 1004423-42.2019.8.11.0000).

O possível
grau de envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho”, identificado como “gerente” municipal da facção, inclusive com vínculo direto com a suposta “coordenadora/administradora regional” da organização [codenunciada
Vanessa da Mata Silva]
, também autoriza a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC 458884/SP).

A contemporaneidade da prisão cautelar deve ser relativizada quando: a) a natureza do delito - estruturada organização criminosa - indicar real risco de reiteração delitiva; b) o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ; HC 496.533/DF).

“Não há falar em ausência de
contemporaneidade
entre a prática dos crimes e a decretação da prisão preventiva caso existam elementos de informação comprovando que o beneficiário integrava uma
organização

criminosa
e se associou para o tráfico de drogas com diversas outras pessoas, delitos estes que são classificados como permanentes e se protraem no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação da participação do agente no referido grupo
criminoso
.”
(TJMT, HC N.U 1013676-20.2020.8.11.0000).

Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar,
especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública
“revelam estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC no 174102/RS).

A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente tem papel de destaque em organização criminosa com “
alto grau de organização interna e divisão de tarefas

entre seus membros
” (STJ, HC 458884/SP). No mesmo sentido: STJ, HC 516.438/RJ; RHC 118604/RJ).

A reiteração delitiva especifica evidencia risco concreto de reprodução dos fatos criminosos, de modo que a Por efeito, a substituição da custodia preventiva por medidas cautelares alternativas mostra-se insuficiente para acautelar o meio social.
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

“[...] não basta a invocação da existência de filhos menores, sendo necessários que os cuidados dos menores sejam exercidos única e exclusivamente pelo paciente, e no caso os filhos estão sob os cuidados da genitora.”
(TJMT, HC N.U 1013929-08.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1020682-78.2020.8.11.0000 - COMARCA DE

CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. FELIPE RICARDO LUCAS ROSA

PACIENTE(S): ADEVALDO DA SILVA ROSA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ADEVALDO DA SILVA ROSA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 611993), que indeferiu pedidos de nulidade da busca e apreensão domiciliar e revogação da prisão preventiva decretada pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2o da Lei 12.850/2013 e arts. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 60275481).

O impetrante sustenta que: 1) a busca e apreensão domiciliar seria nula, pois o mandado teria sido cumprido em endereço diverso do indicado na ordem judicial; 2) “
o paciente não tem envolvimento com nenhuma facção criminosa [...] ou com tráfico de drogas
”; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) não haveria contemporaneidade entre o fato e a decretação da custódia preventiva; 5) o paciente é primário, possui bons antecedentes, endereço certo, ocupação lícita e família constituída; 6)
a conversão da custódia em prisão domiciliar mostra-se pertinente porque o paciente seria
“o único responsável pelos seus filhos menores de idade”
.

Requer a concessão da ordem para “
anular a busca e apreensão domiciliar
” e outorgar liberdade processual ao paciente, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas, ou converter a prisão preventiva em domiciliar

(ID 60275476), com documentos (ID’s 60275477/

60275499).

O pedido liminar foi indeferido (ID 60583457).

O Juízo singular prestou informações (ID 61949966/ID 61949968).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. “Operação Prefácio”. Organização Criminosa e Tráfico de Drogas. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) nulidade de busca e apreensão; 2) negativa de autoria; 3) ausência dos pressupostos da preventiva; 4) predicados pessoais; 5) substituição da preventiva por domiciliar por ser o paciente imprescindível aos cuidados de filhos menores de idade. Pedido de liberdade. Nulidade da busca e apreensão e negativa de autoria. Cognição restrita da via mandamental. Teses que não se coadunam com o procedimento sumário e rito célere da presente ação. Premissa do STJ e Enunciado Criminal 42 do TJMT. Não conhecimento. Segregação Corporal. Prisão motivada na garantia da ordem pública. Indicativos de envolvimento do paciente [gerente] com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Restrição cautelar fundamentada em dados concretos. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Entendimentos do STJ. Decreto prisional justificado. Substituição da prisão por domiciliar. Filhos menores que estão sob os cuidados de sua atual companheira. Indispensabilidade aos cuidados não comprovada. Inviabilidade. Medidas cautelares diversas da prisão. Insuficiência. Diretriz do STJ. Arbitramento de Fiança. Ausência dos requisitos ensejadores [art. 322 a 324 do CPP]. Pretensão impertinente. Parecer pelo conhecimento parcial da impetração e, na parte conhecida, denegada a ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 62678483)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.4.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente e deferiu a representação pela busca e apreensão domiciliar mediante a seguinte fundamentação:

“[...] a.16.ADEVALDO DA SILVA ROSA, vulgo “BOLA”:

Por ordem da facção, gerencia o comércio de entorpecentes na cidade de Jauru. Mediante troca de mensagens de texto e áudio com VANESSA, através dos numerais 65 9692 -2837 e 65 9210 -4072, fica claro sua participação na facção criminosa, bem como no tráfico e associação para tráfico de entorpecentes;

Nos áudios a seguir comprova esta função de BOLA: VANESSA - 152 - PTT - 20190308 -WA0167 ‘salve mano BOLA, boa tarde, [...] passa visão por gentileza, ao todo de irmão que tem de camisa e ao todo de lojinha que aí em Jauru, e quem que é o gerente, se é só o senhor mesmo?’

Nos áudios 153 - PTT -20190308 -WA0172 e 154 - PTT -20190308 -WA0174 BOLA responde ‘só eu pô, [...] é 2 lojinha e 3 camisa [...] mais 2 lá de Indiavaí [...] o gerente aqui é eu pô sempre foi [...]’

Em 14/02/2019 BOLA manda ‘um menino’ trazer uma motocicleta Honda Bros de Jauru e entregar para VANESSA, como forma de pagamento por entorpecentes, além de R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro. [...]

A motocicleta foi entregue e o ‘menino’ voltou para Jauru levando Maconha, áudio 158 - PTT -20190215 -WA0077 ‘eae mana, salve, o menino acabou de chegar aqui po, tranquilo, deixa eu falar pro ce, ele trouxe uma amostra aí pô, desse mato verde aí, eu queria desse aí cara, esse aí que tinha que descer pra mim, pelo menos um pouco né cara’.

No áudio 159 - PTT -20190219 -WA0179 e 160 - PTT -20190219 -WA0210, troca de áudios entre VANESSA e BOLA comprovando uso da motocicleta para pagamento do entorpecente. [...]

Evidente também na planilha elaborada por VANESSA e enviada a BOLA, em 22/02/2019; E mensagem texto enviada por BOLA em 28/02/2019, informando quem são os faccionados (dentre eles seu primo WELITON vulgo TOCU) e o lojistas. [...]

Assim como em relatório policial elaborado por investigados de Jauru, em 26/03/2019, identifica BOLA como gerente do CV naquela cidade; [...]

Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio da criminalidade naquela localidade. [...]

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]

Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes. [...]

O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns. [...]

Nesse sentido, verifica-se que, a considerar que se trata de região na zona fronteiriça do país, demonstrando-se um território estratégico para a ORCRIM no domínio da criminalidade, impende que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa. [...]

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]

Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...] ADEVALDO DA SILVA ROSA, vulgo “BOLA” [...].

Por fim, em parcial consonância com o parecer ministerial, DEFIRO a Representação pela Busca e Apreensão Domiciliar que deverão ocorrer nos seguintes endereços: [...] ADEVALDO DA SILVA ROSA, vulgo “BOLA, [...] residente na Rua Castro Alves, s/no, Cohab Branca, ao lado do Bar da Wilma, Jauru/MT, Avenida São Paulo, 1549, Cohab Branca, ao lado do Bar do Jarbas, Jauru/MT, Rua José de Alencar, s/n, Cohab Branca, em frente a quadra de esportes, residência da irmã, Jaura/MT [...]”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Sistema
Primus
)

Em 18.9.2020, indeferiu pedidos de nulidade da busca e apreensão domiciliar e revogação da custódia provisória, nestes termos:

“[...] Quanto ao pedido de nulidade da Busca e Apreensão realizada na residência do representado ADEVALDO DA SILVA, verifico que foi suscitada com base única e exclusivamente nos depoimentos de familiares do representado, sendo que não vislumbro qualquer irregularidade explicita no cumprimento da diligência.

Ademais, conforme salientado pelo digno Representante Ministerial, o representado ADEVALDO DA SILVA ROSA se encontrava presente no momento da diligência, tendo assinado o respectivo auto de busca domiciliar, onde consta o mesmo endereço da determinação judicial, não havendo qualquer violação ou transgressão de seus direitos.

Destarte, INDEFIRO o pedido de nulidade da Busca e Apreensão realizada na residência do representado ADEVALDO DA SILVA ROSA.

DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS DOS REPRESENTADOS [...] ADEVALDO DA SILVA ROSA (REF. 144). [...]

In casu, a prisão preventiva decretada está devidamente justificada, porquanto a decisão que decretou a ordem indicou os indícios de participação dos acusados, a gravidade da conduta e o modo de operação do grupo criminoso denominado Comando Vermelho – CVMT.

Não se pode olvidar, que o visível perigo gerado pelo estado de liberdade dos requerentes, está demonstrado nas funções que cada um, em tese, desempenhava dentro da suposta facção, atuando diretamente na região do Município de São José dos Quatro Marcos – MT. [...]

Nesse sentido, não verifico qualquer FATO NOVO que justifique a reanálise da situação prisional dos requerentes. [...]

Portanto, vejo que ainda estão presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva dos Requentes, [...] razão pela qual MANTENHO [...] em face dos representados [...] ADEVALDO DA SILVA ROSA. [...]”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 60275481)

Em 25.9.2020, recebeu a denúncia oferecida contra o paciente
por organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2° da Lei 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 69 do CP -

(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Código 610908).

Pois bem.

A matéria relativa à suposta nulidade da busca e apreensão domiciliar, por cumprimento em endereço diverso do indicado na ordem judicial, pressupõe dilação probatória, portanto, deve ser objeto de apreciação na ação penal (TJMT, HC N.U 1004423-42.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.5.2019). Em outras palavras, ser submetida à instrução processual e decidida por sentença, observado o contraditório. Se persistir interesse jurídico e legitimidade, submetido ao Tribunal em recurso adequado, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição.

Quanto à negativa de autoria, igualmente, retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
,

consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Em seu turno, a
segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas em região fronteiriça do país [Munícipio de São José dos Quatro Marcos e “
adjacentes
”], além de homicídios [motivados pelo controle das atividades de tráfico de drogas na região], roubos e furtos, inclusive à bancos; bem como no papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa [“gerente” do comércio de drogas no Município da Jauru/MT] e vínculo com outros integrantes [ligado à codenunciada Vanessa da Mata Silva].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF,

HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; RHC 119133/RO – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.9.2020).

Ademais, o possível
grau de envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho”, identificado como “gerente” municipal da facção, inclusive com vínculo direto com a suposta “coordenadora/administradora regional” da organização [codenunciada
Vanessa da Mata Silva]
, também autoriza a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC 458884/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 19.2.2019).

Por sua vez, a degravação dos dados do aparelho celular do paciente,
cujo acesso foi autorizado pelo juiz da causa
, aponta que ele atuava como “gerente” do tráfico de drogas no Município de Jauru/MT desde fevereiro de 2019, conforme áudios [no 152, 153, 154, 158, 159 e 160] trocados com a codenunciada
Vanessa da Mata Silva no referido mês (ID 60275476).

Os crimes imputados ao paciente [organização criminosa e tráfico de drogas] são de cunho permanente, de consequências atualizadas, cuja conduta se protrai no tempo (STJ, HC 554138/CE - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 21.9.2020).

Com efeito, a contemporaneidade da prisão cautelar deve ser relativizada quando: a) a natureza do delito - estruturada organização criminosa - indicar real risco de reiteração delitiva; b) o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.5.2020; HC 496.533/DF – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 18.6.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Não há falar em ausência de
contemporaneidade
entre a prática dos crimes e a decretação da prisão preventiva caso existam elementos de informação comprovando que o beneficiário integrava uma
organização

criminosa
e se associou para o tráfico de drogas com diversas outras pessoas, delitos estes que são classificados como permanentes e se protraem no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação da participação do agente no referido grupo
criminoso
.”
(TJMT, HC N.U 1013676-20.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.9.2020).

Portanto, o argumento de falta de contemporaneidade por referência de diálogos degravados no ano de 2019 encontra-se elidido.

Em relação aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar,
sobretudo em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública
“revelam estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC no 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

Essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43, “
in verbis
”: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (
www.tjmt.jus.br
)

No tocante às medidas cautelares alternativas, o paciente foi apontado como responsável por controlar o funcionamento das “lojinhas” [ponto de venda de drogas] existentes no Município de Jauru/MT, bem como repassar informações e valores provenientes do tráfico à codenunciada
Vanessa da Mata Silva, suposta “
coordenadora/administradora regional” da facção “Comando Vermelho”.

A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente tem papel de destaque em organização criminosa com “
alto grau de organização interna e divisão de tarefas

entre seus membros
” (STJ, HC 458884/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2019). No mesmo sentido: STJ, HC 516.438/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019; RHC 118604/RJ – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] – 2.3.2020).

Atente-se que o paciente responde 4 (quatro) ações penais, sendo duas por tráfico de drogas e associação para o tráfico [praticados em 2014 e 2018 - Códigos 33664 e 46752], uma por receptação [praticado em 2018 - Código 49060] e outra por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido [praticado em 2019 - Código 53392], todas na Comarca de Jauru/MT, a evidenciar risco concreto de reprodução dos fatos criminosos
(TJMT, Enunciado Criminal 6).

Por efeito, a substituição mostra-se insuficiente para acautelar o meio social.

Enfim, o paciente comprovou ser pai de Lavinia Emanuelly Lemes da Silva, de 5 (cinco) meses de idade, Murilo Pietro Lemes da Silva Rosa, de 2 (dois) anos de idade, e Rwan Carlos Franke da Silva Rosa, de 11 (onze) anos de idade, os quais estão residindo com a genitora/atual companheira do paciente [Nayara Lemes Cunha] no Município de Jauru/MT (ID 60275484). Possui, ainda, uma enteada de 6 (seis) anos de idade [Jenifer Cristina Lemes Rodrigues], filha de Nayara Lemes Cunha, que também mora com a mãe/atual companheira do paciente (ID 60275485).

O c. STF, no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo no 165.704, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - a todos os presos que sejam os únicos responsáveis por crianças menores de 12 (doze) anos e/ou pessoas com deficiência (Relator: Min. Gilmar Mendes - 20.10.2020).

Ocorre que, no caso, as crianças estão sob os cuidados da genitora/atual companheira do paciente, não sendo ele o único responsável pelos cuidados da prole, a afastar a incidência desse entendimento.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“[...] não basta a invocação da existência de filhos menores, sendo necessários que os cuidados dos menores sejam exercidos única e exclusivamente pelo paciente, e no caso os filhos estão sob os cuidados da genitora.”
(TJMT, HC N.U 1013929-08.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.9.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020